Tribunal: TJDFT
Processo: 0710005-45.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. FALTA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A indicação de endereço para localização do bem para efetivação da diligência de busca e apreensão e a citação do réu são atos necessários para o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente e citação da parte.
2. A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a indicação de endereço válido, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, nos termos do artigo 485, incisos IV, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.